Tribunal: TJDFT
Processo: 0724138-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724138-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA NETO AGRAVADO: MILENNA OLGILENA SOBREIRA FEITOZA D E C I S Ã O Constatado o falecimento do Agravante no curso da tramitação do presente recurso de Agravo de Instrumento, impõe-se a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 313. Suspende-se o processo: I – pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; A suspensão tem como objetivo assegurar o devido processo legal, permitindo a regular substituição da parte falecida por seu espólio ou pelos sucessores, conforme previsto no artigo 110 do CPC: Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Importa destacar que a suspensão do processo se opera desde o momento do óbito, sendo irrelevante a data em que o fato foi comunicado ao Juízo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os atos processuais praticados após o falecimento da parte devem ser anulados, caso não tenha havido a devida habilitação dos sucessores, conforme os artigos 687 e seguintes do CPC, que regulam o procedimento de habilitação. Dessa forma, determino a suspensão do presente processo, a contar da data do falecimento do Agravante, até que seja promovida a regular habilitação do espólio ou dos sucessores, nos moldes legais. Intimem-se os procuradores da parte falecida para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promovam a habilitação dos sucessores ou do espólio, sob pena de extinção do feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador